Tribunal: STF
Processo: Rcl 37419
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Itaú Unibanco S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 10720-38.2016.5.03.0137.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324.
    Sustenta que o reclamado teria assentado que “muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado pela constitucionalidade da prática da terceirização de serviços, sejam eles atividades fins ou meio das empresas tomadoras, ao julgar a RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), o fez com fundamento nos valores sociais do trabalho e no princípio da livre iniciativa, e consequentes artigos 1º, IV, 5º, II, 7º, XXVI e 170 da CF, e não com fulcro no princípio do ato jurídico perfeito, coisa julgada ou direito adquirido, previsto no artigo 5º, XXXVI da CF, tal como aventado pelo Recurso de Revista do Banco.” (eDOC 1, p. 2) 
    Alega que a 6ª Turma do TST teria decidido que, como o recurso de revista fundamentara suas pretensões com base em violações a dispositivos constitucionais não apreciados nos julgados referidos, os mesmos não poderiam repercutir efeitos ao caso. Deste modo, teria se declarado abusiva a terceirização praticada pelo Banco e o prestador de serviços.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 17)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 11-12)
    A citação do beneficiário Gabriel Henrique Oliveira Barbosa restou frustada, consoante eDOC 22.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DO CATÁLOGO DE REPERCUSSÃO GERAL). CONFIGURAÇÃO. Viola os acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral) a decisão que considera ilícita a terceirização de atividade-fim. 
    — Parecer pelo provimento da reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em conformidade com os acórdãos prolatados na ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG.” (eDOC 24) 
    É o relatório.
    Decido.
    As informações encaminhadas pelo Tribunal Superior do Trabalho dão conta que o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo 10720-38.2016.5.03.0137 transitou em julgado na data de 11.10.2019 (eDOC 20, p. 7). Contudo, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 15), a presente reclamação foi ajuizada nesse mesmo dia (11.10.2019), ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 
    No ponto, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Desse modo, é inviável a reclamação contra o Processo 10720-38.2016.5.03.0137, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)
    Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente deferida e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.